Tribunal: TJPA
Processo: 0005003-03.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005003-03.2018.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO SALES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento do crime de roubo na forma tentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) determinar se a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível o reconhecimento do crime de roubo na forma tentada pois restou comprovado, por meio de prova testemunhal e pelo depoimento da vítima, a inversão da posse da
res furtiva
mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, nos termos da Súmula 582 do STJ.

4. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, o que inviabiliza a aplicação do art. 44, I, do Código Penal.

5. A pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, desrespeitando os parâmetros do art. 49 do Código Penal e o entendimento consolidado do STJ no sentido de que a pena pecuniária deve refletir, proporcionalmente, a reprimenda reclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa ou desvigiada. 2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa. 2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal e da jurisprudência do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 49 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2015; STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019; Súmula 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leandro Sales de Sousa apela da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP (ID 13834959).

O apelante pugna pelo reconhecimento do delito em sua forma tentada, pleiteando, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação da reprimenda pecuniária no mínimo legal (ID 13834969).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 13834973), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso. (ID 13990002)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para reconhecimento do roubo em sua forma tentada como pretende o recorrente, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório pelo delito consumado.

Com efeito, a
materialidade
do crime de roubo restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 13834814) e Auto de Entrega da
res furtiva
(ID 13834814, pág. 3), enquanto a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal e do depoimento da vítima colhidos em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima
MARCOS HENRIQUE DANTAS
declarou que não sabendo informar o horário preciso, entraram dois indivíduos no estabelecimento em que trabalhava e começaram a fazer perguntas desconexas. No momento em que os indivíduos faziam perguntas, o depoente começou a suspeitar e se aproximou. Logo, então, foi anunciado o assalto, momento em que o ofendido empurrou um dos indivíduos, puxou a porta e saiu do estabelecimento. Ao sair do estabelecimento, Marcos começou a gritar que estava sendo vítima de um assalto. O assaltante, então, saiu do estabelecimento, sendo que Marcos obteve ajuda de um vendedor para perseguir o denunciado. Na sequência, por fim, recebeu a ajuda de uma guarnição da Guarda Municipal, quando o assaltante entrou em uma vidraçaria até que os ditos Guardas chegaram e ele se entregou.

A testemunha Guarda Municipal
PAULO VITOR OLIVEIRA VAZ
, em Juízo, asseverou que estava participando de uma missa conjunta com órgãos de segurança, quando transitava pela Avenida Almirante Tamandaré, momento em que fora acionado por populares informando que estava ocorrendo um assalto às proximidades, tendo a vítima acionado a guarnição, apontando o autor do fato, que passou a ser perseguido até ser detido e levado à Delegacia para os procedimentos legais.

[...]

No caso em questão, restaram inquestionavelmente demonstradas tanto a materialidade delitiva como a autoria do crime de roubo, tendo em vista os depoimentos fornecidos em Juízo pela vítima e pela testemunha Guarda Municipal, que efetuou a prisão, os quais formam um todo firme e coerente em desfavor do Acusado.

A Vítima MARCOS HENRIQUE presta declarações detalhadas da dinâmica do crime e coerentes onde esclarece que o Acusado LEANDRO deu voz de assalto e puxou a arma no interior da loja de celulares, momento em que a Vítima empurrou o comparsa do Acusado, abriu a porta e saiu, tendo o Acusado subtraído o celular pessoal da Vítima, inclusive, posteriormente o Acusado foi preso por agentes da Guarda Municipal, mas fez uma moça refém em uma vidraçaria, o que foi confirmado pelo Guarda Municipal PAULO VITOR.

Como se vê, não existe qualquer incerteza da ocorrência do crime de roubo consumado (ID 13834959, pág. 2)

Como se vê, o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu pela prática do crime de roubo consumado.

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), de modo que inexiste margem para reconhecimento do delito em sua forma tentada.

Outrossim, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontra atendido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a substituição pretendida.

Sob outro ângulo, observo que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

A esse respeito, verifico que a pena pecuniária definitiva foi estabelecida em 30 dias-multa apesar de a pena reclusiva ter sido fixada no mínimo legal de 4 anos em todas as fases do cálculo dosimétrico (ID 13834959, pág. 4) .

Ante o quadro, tenho que Juízo sentenciante se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019).

Sendo assim, redimensiono a pena pecuniária, estabelecendo-a definitivamente em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025